Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738572-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE TRINDADE AGRAVADO: PATRICIA HURTADO VERA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO JOSÉ TRINDADE contra a decisão de ID 247429283 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de PATRÍCIA HURTADO VERA, que indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB. Afirma, em suma, que realizou pesquisas em outros sistemas disponíveis, sem sucesso; que não se observaram os princípios da efetividade e da celeridade, bem como a garantia da razoável duração do processo; que o artigo 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas. Requer, liminarmente, a realização de consulta ao sistema CNIB, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 76102423). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Sobre a utilização do sistema, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o artigo 5o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Central nacional de indisponibilidade de bens - CNIB. Instrumento de Penhora e indisponibilidade dos bens. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de consulta de bens do devedor via sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, em sede de Cumprimento de Sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário utilizar o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para decretar a indisponibilidade dos bens do Executado. III. Razões de decidir 3. A CNIB, criada pelo P. 39/2014 do CNJ, tem como finalidade integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. 4. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim principal a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. 5. O pedido formulado pelo Agravante desvirtua a finalidade da CNIB e não pode ser executado, pois o sistema não possui a funcionalidade tornar bens indisponíveis por meio da penhora. 6. A pesquisa CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. No caso, a execução já se encontra em cumprimento de sentença, assim não visa acautelar nenhuma futura execução, e sim, satisfazer o crédito já consolidado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença.” _________ Legislação relevante citada: Provimento n. 39/2014 do CNJ, art. 2o Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707432-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 05.06.2025, AI 0728567-91.2024.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 02.10.2024; TJDFT, AI 0753159-05.2024.8.07.0000, Rel(a). LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 12.03.2025. (Acórdão 2036471, 0723905-50.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 2028530, 0747318-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora